Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido.
2. Recurso conhecido e não provido.